Tribunal: TJDFT
Processo: 0722918-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722918-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CÉLIO MOTA contra decisão, proferida em exceção de pré-executividade (0022144-52.2007.8.07.0001), ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada não acolheu a exceção de pré-executividade em razão da necessidade de dilação probatória (ID 114017964 – dos autos da origem): “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por CELIO MOTA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes já qualificadas nos autos do processo em epígrafe. O Excipiente alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente execução fiscal, uma vez que nunca pertenceu ao quadro societário da empresa executada. Aduz que, apenas soube desta ação porque foi citado nos autos supramencionados tomando um enorme susto desde absurdo no qual está sendo vítima. Afirma que, em consulta à Junta Comercial, a única alteração contratual que prevê o seu nome é a 4a Alteração Contratual, datada de 30/12/2004 em que já aparece sendo substituído por Racabe Luciano Rodrigues Lacerda, outro sócio que nunca conheceu e não sabe porque assim procederam, ao utilizar seu nome e documentos pessoais. Assevera que, jamais residiu em Brasília e que o endereço informado na alteração contratual nunca foi o seu, qual seja, SQS 203, Bloco J, Apto. 402, Asa Sul, Brasília/DF. Relata que, foi vítima de uma fraude quanto à utilização de dados pessoais, verificando-se a atuação irresponsável da Junta Comercial do Distrito Federal. Assim, requereu: a) a procedência da presente Exceção de PréExecutividade, devendo ser retirado o nome do Excipiente dos Registros da Junta Comercial, bem como de qualquer processo judicial, especialmente da presente demanda de execução fiscal ou qualquer outra em que causa tenha sido a dívida da empresa Executada, servindo a decisão como mandado judicial para que se regularize nos âmbitos, administrativo e judicial, a situação do Excipiente; b) que o Excepto seja condenado ao pagamento das despesas que por ventura ocasionar e honorários sucumbenciais na ordem de 20% do valor da causa (ID.44683651 - págs.36-38). Juntou documentos para instruir o seu pedido. Intimado, o Exequente ofertou impugnação, argumentando que a matéria controvertida dependeria de prova pericial, sendo, portanto, incompatível com a via estreita da presente objeção, conforme consta no ID.44683651 - págs.70-71. É o breve relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. Da Ilegitimidade Passiva do Sócio A matéria tratada na execução de pré-executividade refere-se à ilegitimidade passiva, questão de ordem pública e pode ser conhecida até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição. Constando os nomes dos sócios da certidão de ajuizamento da execução fiscal, como responsáveis pela dívida ativa regularmente inscrita, que goza de presunção de certeza e liquidez (LEF, art. 3o), o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo depende de demonstração que não demande dilação probatória, como é o caso da juntada de documento relativo à averbação da alteração societária na Junta Comercial, caso contrário sequer deve ser conhecida a exceção de pré-executividade. Neste caso, somente poderão ser responsabilizados pelas obrigações assumidas à época em que figuravam como efetivos sócios, ressalvada a hipótese prevista no art. 1.032, do Código Civil, aplicável às sociedades limitadas por força do art. 1.053, CC, em que a retirada de sócio não exclui a responsabilidade pelas dívidas sociais existentes ao tempo em que integrava a sociedade, continuando responsável pelos débitos sociais até dois anos após o afastamento. Analisando os documentos carreados aos autos, constata-se que as provas juntadas pela parte são insuficientes para comprovar, de plano, os fatos alegados na presente objeção. A 3a Alteração Contratual, sequer foi juntada ao presente feito. Ademais, observa-se que a 4a Alteração Contratual, a qual menciona a retirada do sócio Célio Mota, apesar de ter sido datada no dia 30/12/2004, apenas foi registrada na Junta Comercial no dia 29/03/2005, sob o no 20050148834, (ID.44683651 - pág.55). Assim, numa análise perfunctória, não se evidência na CDA as irregularidades apontadas pela parte Executada. Desta forma, não havendo elementos que indiquem que o sócio não participava da sociedade à época do fato gerador (2004 e 2005), não deve ser acolhida a exceção de pré-executividade, em face da necessidade de dilação probatória. Ante o exposto, rejeito a Exceção de pré-executividade. Intimem-se.” Nesta sede recursal, o excipiente pede a declaração de sua ilegitimidade passiva, para que seu nome seja retirado de qualquer processo judicial em que a empresa Auto Quality figure no polo passivo. Também requer que o agravado seja condenado ao pagamento das despesas que porventura ocasionar e honorários sucumbenciais de 20% do valor da causa. Para que possa fazer jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa física deve demonstrar claramente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse contexto, intime-se o agravante, nos termos do art. 99, §2o do CPC, para, em 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade. Caso não tenha como comprovar o solicitado, com base no art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente, no mesmo prazo (5 dias), deve comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intime-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator